Tribunal: TJSP
Processo: 2330410-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do protesto, cujo título não possuiria lastro - Hipótese em que, em cognição sumária, os elementos constantes dos autos não conferem probabilidade ao direito do autor e o perigo de dano (art. 300 do CPC) - Protesto de dezembro de 2021, com lavratura de boletim de ocorrência em março de 2023 e ajuizamento desta demanda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do protesto, cujo título não possuiria lastro - Hipótese em que, em cognição sumária, os elementos constantes dos autos não conferem probabilidade ao direito do autor e o perigo de dano (art. 300 do CPC) - Protesto de dezembro de 2021, com lavratura de boletim de ocorrência em março de 2023 e ajuizamento desta demanda somente em 20/10/2023 - Ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos para se determinar a exclusão, a saber: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa - Precedentes do STJ - Recurso parcialmente provido a fim de deferir a suspensão do efeito do protesto, mediante caução em dinheiro.